Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade de débitos referentes a contratos de linhas telefônicas. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
3. O réu/recorrido suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, dado o erro grosseiro na interposição de apelação ao invés de recurso inominado, instrumento adequado para impugnação de sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Sem razão. A utilização da nomenclatura “apelação” não configura erro grosseiro, mas mero equívoco. Ressalte-se, ainda, que foi observado o prazo de 10 dias para interposição. Nesse sentido: acórdão 1362768, 07031407020218070009, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, julgado em 30/07/2021, dje 18/08/2021. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Incontroversa nos autos a indevida cobrança por serviço de telefonia não contratado, sendo, decerto, inexigíveis os débitos discriminados pelo autor/recorrente. Nada obstante, da situação não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, o seu patrimônio não foi, de fato, atingido, tampouco sua imagem abalada na praça, inexistindo restrição a crédito ou inclusão em cadastro de inadimplentes. Ademais, não se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio, não sendo os meros registros nos sítios eletrônicos consumidor.gov e ReclameAqui, como também uma anotação de protocolo de ligação, suficientes a demonstrar dispêndio de energia física e mental merecedor de compensação por dano moral. Logo, incabível a indenização pleiteada.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.